Tribunal: TJES
Processo: 5001635-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001635-64.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5001635-64.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARRGADO
:
JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão no id. 1201199, o qual conheceu e negou provimento a apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a decadência de crédito tributário.

Irresignado com a decisão colegiada, o ente estadual opôs aclaratórios arguindo, em suma, omissão quanto apreciação da tese de redução do montante arbitrado a título de honorários advocatícios. Ao final pugnou pelo provimento do recurso para sanar a omissão e reduzir a verba honorária para o patamar mínimo.

Contrarrazões, no id. 1733329, vindicou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, eventualmente, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Pronto para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
não conhecer
dos aclaratórios em virtude de sua manifesta
intempestividade
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5001635-64.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARRGADO
:
JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão no id. 1201199, o qual conheceu e negou provimento a apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a decadência de crédito tributário.

Irresignado com a decisão colegiada, o ente estadual opôs aclaratórios arguindo, em suma, omissão quanto apreciação da tese de redução do montante arbitrado a título de honorários advocatícios. Ao final pugnou pelo provimento do recurso para sanar a omissão e reduzir a verba honorária para o patamar mínimo.

Contrarrazões, no id. 1733329, vindicou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, eventualmente, pelo não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, inicialmente cumpre apreciar a
preliminar de intempestividade recursal
suscitada pelo embargado pois, segundo seus argumentos, ao arguir nulidade de intimação quanto o acórdão recorrido, deveria o Estado do Espírito Santo opor imediatamente os aclaratórios vez que restaria demonstrada sua ciência inequívoca quanto o julgamento colegiado.

Com efeito, a Fazenda Pública embargante possui prerrogativa de intimação pessoal, na forma do §1º do artigo 183 do Código de Processo Civil, sendo relevante pontuar que o simples ingresso dos autos físicos na repartição pública ou acesso integral aos autos eletrônicos suficiente para início da fluência do prazo para arguir sua inobservância, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL, MEDIANTE VISTA DOS AUTOS, COM SUA IMEDIATA REMESSA E ENTREGA NO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR APOSIÇÃO DE CIENTE, PELO PROCURADOR, PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA RECURSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno, interposto contra decisão publicada em 22/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a intimação pessoal pode ocorrer de vários modos: com a cientificação do intimado pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria; mediante encaminhamento da ata da publicação dos acórdãos; com a entrega dos autos ao intimado ou a sua remessa à repartição a que pertence. Precedentes: REsp 653.304/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.02.2005; EREsp 743.867/MG; REsp 490.881/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 03.11.2003; AgRg no REsp 1.157.225/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 20/05/2010; AgRg no REsp 945.539/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 01.10.2007" (STJ, AgRg no Ag 1.424.283/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2012). III. Sobre questão análoga, concernente à intimação pessoal do membro do Ministério Público, a Terceira Seção deste Tribunal consignou que o prazo recursal inicia-se na data do ingresso dos autos no respectivo órgão ministerial. Isso porque "o prazo recursal para o Ministério Público não pode correr de acordo com a conveniência do integrante do Parquet, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade das partes" (STJ, EREsp 343.540/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004). IV. O entendimento acima também é extensível à Fazenda Pública. Isso porque
se considera intimada pessoalmente a Fazenda Pública, mediante a entrega dos autos com vista, no respectivo órgão de representação judicial, data em que começa a fluir o prazo processual, sendo irrelevante a posterior aposição de ciente, pelo Procurador
, consoante os seguintes precedentes das Turmas da Primeira Seção desta Corte: REsp 476.769/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 06/09/2004; AgRg no REsp 1.226.506/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/3/2011; AgRg no AREsp 295.164/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/9/2013; AgRg no AREsp 788.998/RO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016. V. Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ, incide, na espécie, a Súmula 83 desta Corte, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é aplicável também ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.427.074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 738.895/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 13/2/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Mauá objetivando a reintegração do autor no cargo de agente administrativo na Municipalidade, bem como indenização. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Como bem observado pelo representante do Parquet Federal às fls. 540-552, verifica-se que, às fls. 410-415, encontra-se manifestação da Defensoria Pública em que informa não haver sido intimada pessoalmente do teor do acórdão de fls. 372-384, requerendo, assim, que fosse determinada sua intimação pessoal nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/94, com a consequente devolução do prazo recursal. Atendendo ao requerido, o despacho de fls. 429-430, determinou a intimação pessoal da Defensoria Pública, devolvendo-lhe o prazo recursal. IV - A questão da intimação pessoal da Defensoria Pública para interposição do recurso especial foi sanada às fls. 434-435, havendo em seguida a recorrente interposto a peça recursal de fls. 440-451, o que demonstra que não houve qualquer prejuízo ou contrariedade às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, não devendo ser declarada qualquer nulidade quanto ao ponto. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.710.994/MG, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe 17/5/2019). V -
A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a intimação do Defensor Público de todos os atos do processo será pessoal, a teor do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. VI - A não observância do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, quanto à ocorrência de nulidade, esta deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de ser alcançada pela preclusão.
Confira-se: (AgRg no REsp n. 800.549/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe 28/2/2014, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 895.227/RS, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 9/5/2013 e EDcl no REsp n. 1.059.147/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 22/3/2010). VII - Verifica-se que a questão da nulidade referente à ausência de intimação pessoal ,a partir da sentença ordinária, não foi trazida aos autos na primeira oportunidade (recurso de apelação), tendo sido ventilada somente em embargos de declaração. Assim, é de rigor a manutenção do julgado recorrido quanto ao ponto. VIII - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IX - Quanto à matéria constante nos arts. 1º, 8º e 25, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. X - A falta de exame de questão constante de normativo legal, apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.) XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.794.119/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

Desse modo, noto que a intimação do acórdão que apreciou a apelação descuidou de observar a prerrogativa da Fazenda, haja vista que conquanto os autos eram à época físicos, deveriam ser remetidos para Procuradoria Geral do Estado.

Nessa esteira, sendo patente o prejuízo da Fazenda, uma vez que culminou com a certidão de trânsito em julgado do julgamento conquanto existia o interesse de impugnar o pronunciamento colegiado.

Assim, sopesando a arguição na primeira oportunidade, bem como que “
A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.
” (AgInt no REsp n. 1.956.790/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/2021),
a certidão de trânsito em julgado constante no id.
1201199
é nula pois inobservou a prerrogativa de intimação pessoal, cerceando o direito de ampla defesa e contraditório do Estado do Espírito Santo.

Fixadas essas premissas, relevantes para aferir a tempestividade recursal dos aclaratórios, no caso em apreço, vislumbro cenário adequado para compreender que a petição com o apontamento de nulidade pode ser reputada como ciência inequívoca do teor do acórdão e suficiente para iniciar a fluência do prazo recursal.

Explico.

Atualmente o processo tramita por meio eletrônico, através do qual o Estado teve acesso integral aos autos em 25.02.2021, momento que teve ciência da íntegra do julgamento da apelação por parte desta Terceira Câmara, tanto é que apontou inconsistência de intimação ocorridas após o julgamento colegiado.

Nessa esteira, a despeito da ciência inequívoca em 25.02.2021, os aclaratórios foram opostos tão somente 03.09.2021, revelando claramente a intempestividade de sua irresignação, nos moldes do artigo 1.023 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.685.590/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o "termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22.8.2018). 2. A certidão de que o advogado do recorrente fez carga dos autos e com eles permaneceu por 9 (nove) anos tem presunção de veracidade. 3.
"É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada"
(REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.778.051/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Pelo exposto, sem mais delongas, não conheço dos aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5001635-64.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARRGADO
:
JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Atualmente o processo tramita por meio eletrônico, através do qual o Estado teve acesso integral aos autos em 25.02.2021, momento que teve ciência da íntegra do julgamento da apelação por parte desta Terceira Câmara, tanto é que apontou inconsistência de intimação ocorridas após o julgamento colegiado. Nessa esteira, a despeito da ciência inequívoca em 25.02.2021, os aclaratórios foram opostos tão somente 03.09.2021, revelando claramente a intempestividade de sua irresignação, nos moldes do artigo 1.023 do CPC.

II – Embargos de declaração não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.